Tribunal: TJDFT
Processo: 0714707-93.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0714707-93.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE ADILSON DE CARVALHO RECORRIDO: JOSE OSVALDO DE SOUSA, MARCOS VINICIUS MACEDO SOUSA DECISÃO Proceda a Secretaria à retirada dos autos da sessão de julgamento para análise conjunta com os autos de no 0721473-71.2024.8.07.0007, diante do reconhecimento da prevenção. Publique-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.